Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO EMPREGO DE FACA. MAJORANTE MANTIDA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo Réu, contra sentença condenatória pelo delito previsto no art. 157, §2o, II e VII, do CP.
2. A palavra da vítima em harmonia com o conjunto probatório tem aptidão para produzir a convicção acerca da autoria e materialidade quanto ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (faca).
3. Mantém-se o regime inicial fechado, tendo em vista a pena superior a quatro anos, e a reincidência.
4. Apelação conhecida e desprovida